Tribunal: TJMT
Processo: 1007716-79.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007716-79.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODOAGRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.168.098/0001-04 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), RODOAGRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.168.098/0001-04 (REPRESENTANTE), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ELEANDRO JOAO PEDROZO - CPF: 064.518.099-85 (ASSISTENTE), NELSON IVONIR PEDROZO - CPF: 025.877.239-57 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

- AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - SEGURO DE VEÍCULO - COBERTURA NEGADA - CONDUTA INJUSTIFICADA - EVENTO NÃO EXCLUÍDO POR CLÁUSULA DA AVENÇA - RESSARCIMENTO DEVIDO - VALOR DA CARGA DESCRITO EM NOTA FICAL -
QUANTUM DEBEATUR
- RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não demonstrado que o segurado foi cientificado da negativa de cobertura há mais de um ano da propositura da demanda, é descabido o reconhecimento de prescrição (art. 206, §1o, inciso I, do Código Civil).

É indevida essa recusa se o evento não está expressamente excluído na apólice.

O valor da carga segurada descrito na nota fiscal é o que deve ser pago.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente, devendo a ré pagar R$89.189,56 pelos prejuízos materiais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.

A apelante alega prescrição da pretensão visto que os próprios documentos apresentados pela apelada mostram que ela foi cientificada da negativa de cobertura em 10/08/2016 e protocolou a demanda só em 04/10/2017, após o prazo máximo de 01 ano.

Argumenta que o excesso de velocidade é justo motivo para a exclusão do dever de indenizar, pois foi a causa do tombamento do veículo ao contornar a rotatória.

Acrescenta que o tacógrafo apontou que estava a 103km/h, na sequência caiu para 70km/h, e depois para 40km/h antes de o motor desligar. Subsidiariamente, argui que o valor comprovado da carga era de apenas R$76.489,56.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no. 53799630.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No dia 10/04/2016, às 09h18min, na cidade de Itaquiraí/MS, na rotatória do Km104 da BR 163, o caminhão Scania/G 470 A6X4, placa MMK8940, atrelado aos semirreboques placas JZT3413/PR e JZT3863, deslocava-se pela BR 163, ao finalizar a manobra de contorno, tombou para o lado direito da via (ID n°. 53799535).

O e-mail que consta nos autos (ID n°. 53799534) não demonstra de maneira alguma que a apelada tomou conhecimento da negativa de cobertura em 10/08/2016, razão pela qual não está comprovado o protocolo da demanda depois de esgotado o prazo ânuo (art. 206, §1o, inciso I, do Código Civil).

O parecer da Polícia Rodoviária Federal não é conclusivo sobre o excesso de velocidade ser a causa determinante do acidente. E a apólice juntada aos autos (ID n°. 53799561) não contém nenhuma disposição excepcional satisfatória para afastar a responsabilidade civil da seguradora.

Da mesma forma, a redução gradativa de velocidade, de 103km/h para 70km/h e depois para 40km/h, mostra somente o seu ajuste às condições da via e à circulação segura naquele local.

Se a própria apelante reconhece que 40km/h era o máximo permitido para aquele trecho, não cabe alegar imprudência do motorista. Logo, não houve violação às cláusulas e condições previamente estipuladas entre as partes, e portanto é devida a cobertura pleiteada.

Nesse sentido:

Ação de cobrança. Seguro de veículo
. Acidente de trânsito (...).
Recusa da Seguradora ao pagamento da indenização, sob alegação de descumprimento contratual
e agravamento de risco, eis que, por ocasião do sinistro, o veículo segurado não era conduzido por quem indicado como principal condutor na apólice.
R. sentença de procedência. Apelo só da Seguradora requerida. Plena aplicação do CDC
. Inversão do ônus probatório. Agravamento de risco não verificado. Ausente a propalada má-fé do consumidor.
Procedência que se impõe. Valor de mercado referenciado. Inexistência de abusividade
. Intelecção do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.
Negou-se provimento ao apelo da Seguradora requerida
. (...) Embargos de declaração conhecidos por serem tempestivos, porém rejeitados.
(ED no. 1057016-36.2017.8.26.0506, 27a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Campos Petroni, julgado em 10/09/2019; registrado em 11/09/2019, sem grifos no original).

APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO DE VEÍCULO (CAMINHÃO-GUINCHO) - INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA - EVENTO NÃO EXCLUÍDO POR CLÁUSULA DA AVENÇA - RESSARCIMENTO CABÍVEL
- JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL - INCIDÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL -
DANO MORAL
NÃO DEMONSTRADO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
É indevida a negativa de cobertura securitária se o evento não está expressamente excluído na apólice
. No caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil).
Não cabe indenização por dano moral quando não identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano
. (AP no. 1057016-36.2017.8.26.0506, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, julgado em 20/04/2020, sem destaques no original).

Sobre o
quantum debeatur
, de fato, a autora afirma expressamente na inicial que sofreu prejuízo de R$76.489,56, o que é corroborado pela nota fiscal com ID n°. 53799532, que descreve essa quantia para a carga de soja a granel que estava sendo transportada e R$8.382,00 para o frete. Assim, a sentença deve ser retificada nesse ponto.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para corrigir o valor da indenização securitária a ser paga pela ré de R$89.189,56 para R$84.871,56. No mais, mantenho o
decisum
com IDs n°. 53799607 e 53799616.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020